Tribunal: TJES
Processo: 5007626-73.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007626-73.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DA GLORIA SOUZA NASCIMENTO

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007626-73.2022.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
MARIA DA GLORIA SOUZA NASCIMENTO

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. TERMO SEM ASSINATURA DO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA SUPOSTA RECUSA EM RECEBER O TERMO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Recorrida na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 e seguintes da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, inexistindo sequer assinatura do titular em relação ao recebimento do termo).

(4). Destaca-se que, embora exista indicação de que a consumidora supostamente teria se recusado a receber o TOI (o que é negado pela Recorrida, que afirma nem sequer ter presenciado a inspeção), fato é que incumbia à concessionária a comprovação da referida recusa, inclusive mediante prova testemunhal, se necessário (conforme art. 591, §2º, Res. 1.000/2021 da ANEEL), o que não o fez, inexistindo qualquer evidência mínima de que a Recorrida não tenha aceitado o recebimento do referido termo, corroborando, uma vez mais, a irregularidade do procedimento, razão pela qual merece anulação o TOI nº 9517016 e do débito decorrente desse.

(5). Já no que se refere aos danos morais, entendo que sem razão a Recorrente. Isso porque da cobrança relativa aos débitos apurados através do TOI ora declarado nulo não decorreram maiores repercussões (tais como suspensão do serviço de energia elétrica ou, ainda, negativação da quantia indevida em cadastro de inadimplentes), não havendo que se falar, portanto, em abalo psicológico extraordinário que represente efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, razão pela qual improcedente o pedido de compensação por danos morais.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
DECLARAR a nulidade
do TOI nº 9517016 e do débito decorrente desse. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, nos termos da fundamentação supra.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)